Tribunal: TJSP
Processo: 1025146-56.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS*.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025146-56.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 922/928, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA, E POR PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 922/928, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA, E POR PREJUDICADO O RECURSO MANEJADO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS*.